Tribunal: CARF
Processo: 16095.000210/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000210/2008-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.908 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
ACCENTUM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem informe a atual situação dos
processos relativos às notificações de lançamentos das obrigações principais que derem
causa ao auto de infração objeto deste processo, NFLD no 37.064.737-8 e no 37.064.738-
6, devendo ser juntados os respectivos documentos comprobatórios.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a DECISÃO-NOTIFICAÇÃO no
21.425-4/0072/2007, datada de 16 de março de 2007, da Seção de Contencioso Administrativo
(SACAP), da Delegacia da Receita Previdenciária de Guarulhos (DRP/GRU), que julgou
procedente o Auto de Infração (AI) DEBCAD 37.064.729-7.
Consoante Relatório elaborado pela autoridade fiscal lançadora (fls. 26/27), trata-
se de Auto de Infração lavrado em face da contribuinte ter infringido ao artigo 32, inc. IV da Lei
no8.212, de 24 de julho de 1991, regulamentado pelo Decreto 3.048, de 6 de maio de 1999,
devido a constatação de que os dados informados nas Guias.de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informações à Previdência Social (GFIP) apresentadas pela pessoa jurídica autuada
não são .correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições a que estava sujeita.
Ainda nos termos do Relatório, os fatos geradores não declarados em GFIP estão
relacionados na planilha “Relação dos Empregados, por Estabelecimento e Competência,
Constantes da RAIS mas Não Declarados na GFIP de Nenhum Estabelecimento da
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000210/2008-91
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.908 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000210/2008-91

Accentum/JP” (fls. 28/50), onde são discriminados os valores apurados, objeto da autuação, da
seguinte forma :
- DES - empresários .desclassificados de autônomos para empregados - objeto da
NFLD n. 37:064.737:8);
- COO - 15% sobre o valor bruto das notas fiscais. das cooperativas, objeto da
NFLD n 37.064.735-1);
- DF1 e DF2 - empregados não declarados em GFIP - objeto da NFLD no
37.064.738-6; e
- levantamento AU1, que são os autônomos- não declarados em .GFIP, objeto da
NFLD no 37.064.730-0.
Foi também elaborada a planilha “Demonstrativo da Multa Aplicada” (fls. 51/54),
detalhando, em cada levantamento (LEV), por competência, o valor que deveria ter sido
recolhido e respectivo valor da multa aplicada por período de apuração.
A contribuinte foi cientificada pessoalmente em 22/12/2006, conforme consta no
próprio Auto de Infração (fl. 2) e, inconformada com o lançamento, apresentou impugnação em
09/01/2007 (fls. 110/112). Por bem sintetizar a peça impugnatória, reproduzo parte da
DECISÃO-NOTIFICAÇÃO no 21.425-4/0072/2007, quanto aos principais argumentos de defesa
apresentados na impugnação:
4.1 Os valores não declarados em GFIP referem-se à controvérsia instaurada nas
NFLD's, pela qual, o Auditor Fiscal entendeu pelo reconhecimento de vínculo de
emprego, com relação aos contratos de prestação de serviços firmados, lavradas pelo
não recolhimento de contribuições previdenciárias sobre os contratos de prestação,
situação que por si só, afasta a imposição de qualquer multa capitulada nos dispositivos
legais objeto da presente autuação, sendo certo, ainda, que a multa aplicada não
observou os termos do Decreto n° 3.048/99;
4.2. Consoante se verifica da planilha apresentada pelo Fiscal, em todos os meses há a
imposição da multa em valor fixo para cada competência, sem atentar para o número de
segurados em suposta situação irregular, sendo que a multa aplicada sempre se deu no
maior patamar estabelecido pela lei, sem atentar para as causas atenuantes previstas no
Decreto n° 3.048/99;
4.3. Não foram observadas as disposições do inciso II, do art. 284 do Decreto n°
3.048/99, limitando o valor da multa aos valores previstos no inciso I do mesmo art.
284. Inexistindo circunstâncias agravantes, o multiplicador de que trata o inciso I do
citado art. 284 deveria ter tido por base o valor mínimo estabelecido no art. 283;
4.4. Finalmente, por se tratar de infração primária, na forma do artigo 291 do Decreto
n°3.048/99, postula a relevação da pena e protesta pela prova do alegado por todos os
meios de prova em direito admitidos.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeiro grau
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi mantido o
lançamento por aquela autoridade (fls. 128/133). A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
PREVIDENCIÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP's COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES A TODOS OS FATOS GERADORES.
Constitui infração apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme previsto no art. 32, IV, da
Lei n.° 8.212/91.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.908 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000210/2008-91

A contribuinte interpôs recurso voluntário em 25/04/2007 (fls. 136/140), onde
reproduz todos os argumentos articulados em sua peça de impugnação, acima relatados, quais
sejam:
Em que pese a autuada tenha apresentado todos os documentos requisitados pela
Fiscalização do INSS, assim como restar incontroverso que os informes não
apresentados em GFIP tratarem exatamente sobre a controvérsia instaurada nas NFLD's
pela qual o I. Auditor Fiscal entendeu pelo reconhecimento de vínculo de emprego com
relação aos contratos de prestação de serviços firmados, lavradas pelo não recolhimento
de contribuição previdenciária sobre os contratos de prestação.
Aludida situação, por si só, afasta a imposição de qualquer multa capitulada nos
dispositivos legais objeto da presente autuação.
(...)
A simples leitura do dispositivo acima transcrito deixa claro que a empresa está
dispensada da apresentação de GFIP, uma vez que, conforme esclarecido nos autos das
NFLDs n° 37.064.737-8 e 37.064.736-0, o pagamento de importâncias firmadas nos
contratos de prestação de serviços firmados com as empresas apontadas na referidas
NFLD's não constitui fato gerador da contribuição previdenciária.
Por outro lado, possuindo a GFIP natureza de confissão de divida, a recorrente, ao
prestar as informações exigidas no presente Auto, estaria manifestando a sua
concordância com a legitimidade das obrigações declaradas no documento. Sendo
assim, não: admitindo a recorrente que o pagamento efetuado nos contratos de prestação
de serviços pode ser considerado como fato gerador da contribuição previdenciária,
NÃO poderia e tampouco estaria obrigada a declarar tais circunstâncias na GFIP.
Mas não é só. Consoante se verifica da planilha apresentada pelo Sr. Fiscal, em todos os
meses há a imposição de multa em valor fixo para cada competência, sem atentar para o
número de segurados em suposta situação irregular. Ademais, a multa aplicada sempre
se deu no maior patamar estabelecido pela lei, sem atentar para as causas atenuantes
previstas no Decreto 3048/99.
De fato, não foram observadas as disposições do inciso II, do artigo 284 do Decreto
3048/99, limitando o valor da multa aos valores previstos no inciso I do mesmo artigo
284.
No mesmo aspecto, inexistindo circunstâncias agravantes, o multiplicador de que trata o
inciso 1 do citado artigo 284 deveria ter tido por base o valor mínimo estabelecido no
artigo 283.
Por fim, por se tratar de infração primária, na forma do artigo 291 do Decreto 3048/99,
a autuada postula a revelação da pena, afastando-a da penalidade aplicada.
Não há dúvida, portanto, sobre a improcedência do presente Auto de Infração,
aguardando assim reste julgado por esse Conselho de Recurso da Secretaria de
Previdência Social
Informa ainda a recorrente que, deixou de realizar o, então exigido, depósito
recursal correspondente a 30% do valor do débito, em razão de ter impetrado Mandado de
Segurança junto à Subseção Judiciária Federal de Guarulhos contestando tal exigência.
Voto
Conforme acima relatado, quanto ao mérito, alega a recorrente que os valores não
declarados em GFIP referem-se a controvérsias instauradas nas seguintes NFLD's:
- NFLD n. 37:064.737:8 – relativa a empresários .desclassificados de autônomos
para empregados;
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2202-000.908 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000210/2008-91

- NFLD n 37.064.735-1 – relativa a falta de recolhimento da contribuição de 15%
sobre o valor bruto das notas fiscais. das cooperativas;
- 37.064.738-6 – relativa a empregados não declarados em GFIP; e
- NFLD no 37.064.730-0 – relativa a falta de recolhimento de contribuição na
contratação de autônomos não declarados em .GFIP.
Tal alegação é confirmada pelo descrição da infração constante do “Relatório
Fiscal da Infração” (fl. 26), onde são detalhadas várias rubricas relativas aos levantamentos
efetuados pela auditoria fiscal.
No curso da aço fiscal foi constatado. que:os dados constantes nas Guias.de
Recolhimento do Fundo de .Garantia e. Informações à Previdência Social - GFIP
apresentadas pela empresa acima não são .os correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições a que •está sujeita,. razão pela qual foi. lavrado o presente auto de
infração, em conformidade com a legislação aplicável. Os fatos geradores não
declarados .em GFIP estão relacionados.na –Planilha anexa, e são compostos pelos
valores do levantamento .DES. (empresários desclassificados de autônomos para
empregados - objeto da -NFLD n. 37:064.737:8); COO (1S% sobre o valor broto dás
notas fiscais. das cooperativas objeto da NFLD n 37.064.735-1); DF1 e DF2-
(empregados não declarado em GFIP - objeto da NFLD n. 37.064.738-6) e
levantamento AU1 (que são os autônomos- não declarados em .GFIP - Objeto da
NFLD, n. 37;064.730-0).
(...)
Analisando a planilha de fls. 51/54 (Demonstrativo da Multa Aplicada”),
juntamente com o “Relatório Fiscal da Infração”, verifica-se que as diversas rubricas descritas
devem ser tratadas como conexas ao presente Auto de Infração, uma vez que os fatores
geradores e valores lançados nas respectivas NFLD’s impactam diretamente no cálculo do valor
da infração praticada e consequente crédito tributário decorrente da mesma.
A apresentação da GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias devidas nos respectivos períodos de apuração é infração
sujeita a lançamento, entretanto, o montante total da multa a ser aplicada depende dos fatos
geradores ocorridos e respectivos valores que deixaram de ser informados no documento.
Desta forma, o presente lançamento deve ser julgado simultaneamente ou após a
apreciação do contencioso relativo às NFLD’s concernentes aos fatos geradores não declarados
em GFIP, acima discriminados, pois o resultado daqueles lançamentos irá diretamente impactar
na valoração da multa lançada.
Ocorre que, somente se encontram com esta relatoria dois dos processos conexos
relativos às NFLD’s dos fatos geradores supostamente não declarados, quais sejam: NFLD no
37.064.735-1 e NFLD no 37.064.730-0.
Pelo exposto, voto pela conversão do presente julgamento em diligência para que
a unidade de origem informe a atual situação dos processos relativos às notificações de
lançamentos das obrigações principais que derem causa ao auto de infração objeto deste
processo, especificamente quanto às NFLD no 37.064.737-8 e no 37.064.738-6, devendo ser
juntados os respectivos documentos comprobatórios.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2202-000.908 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000210/2008-91

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital